Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809824-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. M. D. A. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0809824-12.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: I.M.A.C., REPRESENTADA POR ALINE COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SILVA DA COSTA – OAB/PA 10.189

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento. A decisão agravada manteve a tutela de urgência deferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo equoterapia, prescrito à menor I.M.A.C., diagnosticada com paralisia cerebral espástica e transtorno do espectro autista, inclusive fora da rede credenciada, em caso de inexistência de prestador apto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (ii) verificar se é legítima a determinação judicial de custeio do tratamento fora da rede credenciada, diante da ausência de clínica que forneça o procedimento na forma prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição médica por profissional que acompanha diretamente a paciente possui presunção de legitimidade e prevalece sobre a negativa da operadora de plano de saúde, que não detém autoridade técnica para contrariá-la.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA considera abusiva a recusa de cobertura de procedimentos essenciais com base exclusiva na ausência no rol da ANS, especialmente quando se trata de doenças graves ou deficiências.

5.

A equoterapia é reconhecida como método de reabilitação pela Lei nº 13.830/2019 e deve ser assegurada quando prescrita por profissional habilitado, especialmente em se tratando de pessoa com deficiência, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

6.

Os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhecem que a negativa de terapias como equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, quando prescritas para pacientes com paralisia cerebral e TEA, viola direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando comprovada sua essencialidade e ausência de alternativa eficaz na rede credenciada.

2.

A negativa de cobertura de equoterapia e demais terapias multidisciplinares para paciente com deficiência é abusiva, quando há prescrição médica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51; Lei nº 13.830/2019; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.181.159/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.06.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.09.2024; TJPA, AI nº 0802904-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.06.2024; TJPA, APEL. CÍVEL nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.04.2024; TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809824-12.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: I.M.A.C., REPRESENTADA POR ALINE COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SILVA DA COSTA – OAB/PA 10.189

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID
28750872)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento conforme fundamentos expressos da ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO POR MÉDICO ASSISTENTE. EQUOTERAPIA PARA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E TEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à operadora a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito à menor I.M.A.C., diagnosticada com paralisia cerebral espástica e transtorno global do desenvolvimento, incluindo sessões de equoterapia. A decisão também previu o custeio do tratamento fora da rede credenciada nos termos estabelecidos, caso a clínica credenciada não ofereça o tratamento adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar, incluindo a equoterapia, prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (ii) verificar se é legítima a determinação judicial de custeio do tratamento fora da rede credenciada, diante da ausência de clínica que forneça o procedimento na forma prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica emitida por profissional que acompanha diretamente a paciente possui presunção de legitimidade e deve prevalecer sobre a negativa unilateral da operadora, que não detém competência técnica ou legal para definir a melhor terapêutica.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece como abusiva a recusa de cobertura de tratamento essencial ao quadro clínico do beneficiário com base exclusiva na ausência do procedimento no rol da ANS, especialmente quando se trata de doença grave ou deficiência.

5. A equoterapia é reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método de reabilitação biopsicossocial da pessoa com deficiência, estando respaldada também na Lei nº 14.454/2022, devendo ser fornecida quando prescrita por equipe médica qualificada.

6. A ausência de oferta adequada do tratamento pela rede credenciada da operadora legitima a realização em clínica indicada pela parte autora, com direito ao reembolso integral ou parcial conforme os critérios da decisão judicial, a fim de não inviabilizar a terapêutica prescrita.

7. Os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA confirmam o entendimento de que a negativa de tratamento multidisciplinar, incluindo equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, a pacientes com TEA e paralisia cerebral, configura violação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando comprovada sua essencialidade e ausência de alternativa eficaz na rede credenciada.

2. A negativa de cobertura de equoterapia e demais terapias multidisciplinares para paciente com deficiência é abusiva, quando há prescrição médica fundamentada.

3. É legítima a realização do tratamento fora da rede credenciada quando não houver prestador apto a fornecer o procedimento na forma prescrita, impondo-se à operadora o dever de custeio ou reembolso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51; Lei nº 13.830/2019; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.181.159/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.06.2025.
STJ, AgInt no REsp nº 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.09.2024.
TJPA, AI nº 0802904-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.06.2024.
TJPA, APEL. CÍVEL nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.04.2024.
TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.( PJe ID 28750872)

Em razões recursais
,

o

Agravante assenta os seguintes argumentos:

- requisitos à concessão da tutela de urgência;

- terapias

sem a urgência necessária porque feitas em clínica particular desde 2023 e

- taxatividade do rol da ANS.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29445337)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID

30104959).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.( PJe ID 30220380)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0809824-12.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: I.M.A.C., REPRESENTADA POR ALINE COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SILVA DA COSTA – OAB/PA 10.189 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito

Eis o cenário destacado na questão recursal:

A requerente, atualmente com 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de idade, é pessoa com deficiência (PCD), apresenta antecedente de PREMATURIDADE EXTREMA, ATRASO GRAVE NO DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO compatível com PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA, bem como EPILEPSIA associada ao quadro (CID-10 G.80.0 e G40.9), fazendo uso de levetiracetam para controle das crises epilépticas, vem apresentando características comportamentais compatíveis com TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (CID-10 F.84.9) e necessita realizar terapias com equipe multidisciplinar, dentre as quais, sessões de EQUOTERAPIA, na frequência mínima de 01 (uma) hora por semana.( PJe ID 141326041).

Às premissas recursais.

1ª Premissa
: Qualidade do Rol da ANS - Exemplificativo ou Taxativo

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA compreende que o rol da Agência Nacional de Saúde - ANS é exemplificativo, portanto, a terapia apresentada – equoterapia -

deve ser executada porque subscrita por médico assistente.

São esses os destaques:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR POR OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS EM REGIME DE INTERCÂMBIO. TRANSMISSIBILIDADE DO DANO MORAL AOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento domiciliar a paciente oncológica, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora original faleceu no curso do processo, tendo sido regularmente habilitado seu espólio. A sentença foi impugnada pelas operadoras de plano de saúde UNIMED-RIO e UNIMED BELÉM, que alegam, em síntese: ilegitimidade passiva, intransmissibilidade do dano moral, ausência de cobertura contratual e legal do procedimento negado, além de pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se há responsabilidade solidária da cooperativa de destino (UNIMED BELÉM) pela negativa de cobertura de tratamento em regime de intercâmbio; (ii) saber se o direito à indenização por dano moral é transmissível aos herdeiros; e (iii) saber se a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito configura ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

1.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a UNIMED BELÉM integrava a rede de intercâmbio responsável pela execução do tratamento, sendo aplicável a teoria da aparência e a jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do mesmo sistema.

2.
O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando já postulado em vida pelo titular, conforme entendimento consolidado do STJ.

3
.
A negativa de cobertura do tratamento domiciliar, devidamente prescrito por profissional habilitado e necessário à manutenção da saúde e da dignidade da paciente, revela-se abusiva, especialmente diante da natureza exemplificativa do rol da ANS e dos princípios que regem as relações de consumo
.

4.
A omissão da UNIMED BELÉM em viabilizar o atendimento prescrito, ainda que não tenha proferido a negativa formal, configura corresponsabilidade, considerando sua participação no regime de intercâmbio.

5.
O valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira proporcional e razoável, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As cooperativas de trabalho médico integrantes do mesmo sistema de intercâmbio respondem solidariamente pela negativa indevida de cobertura de tratamento prescrito, ainda que com personalidades jurídicas distintas.
2. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando pleiteado em vida pelo titular originário.
3.
A negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, com base na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusulas contratuais genéricas, é abusiva e enseja reparação por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 110, 313, 487, I e 689.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31.05.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859074-86.2022.8.14.0301
– Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025) Negritei.

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS
.
ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. COBERTURA DEVIDA. URGÊNCIA EVIDENTE
. LIMINAR CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802066-16.2024.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024 ).Negritado

Compreendo que a matéria em curso é pacificada a não comportar mais debates firmado o rol da ANS como exemplificativo ou taxativo mitigado.

2ª Vertente: Equoterapia

e Lei 13.830/2019

Segundo a Lei n. 13.830/2019, a equoterapia reconhecida é

como método terapêutico multidisciplinar, encontrando respaldo na Lei n. 14.454/2022, cuja negativa de

tratamento adjetivado é como abusiva.

Nesse sentido, já decidi:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARALISIA CEREBRAL.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por R.L.A.F., representado por Dislene Soares Araújo Furtado, contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento de acompanhamento psicológico (Terapia ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas negou a cobertura de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. UNIMED contesta a quantidade de sessões prescritas, enquanto o apelante R.L.A.F. busca a inclusão das terapias negadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da cobertura de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia viola a prescrição médica necessária ao tratamento do paciente com TEA e paralisia cerebral; (ii) determinar se a quantidade de sessões terapêuticas indicadas na prescrição médica é desarrazoada, conforme alegado pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prescrição médica para tratamentos de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia deve ser atendida, tendo em vista a obrigatoriedade da cobertura para portadores de TEA, conforme precedentes do STJ e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

4.
A jurisprudência do STJ, bem como o entendimento desta Corte, confirma a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo equoterapia e musicoterapia, para pacientes com TEA
.

5. A contestação de UNIMED sobre a quantidade de sessões prescritas é rejeitada, uma vez que a decisão sobre a quantidade de sessões cabe ao profissional médico responsável, e a operadora não apresentou elementos suficientes para contrariar a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de UNIMED BELÉM desprovido. Recurso de R.L.A.F. provido.

Tese de julgamento
:

1
. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito por médico assistente, incluindo equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, para pacientes diagnosticados com TEA e paralisia cerebral
.

2. A quantidade de sessões terapêuticas prescritas por profissional médico prevalece, sendo indevida a negativa de cobertura com base na alegação de desarrazoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no REsp nº 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.09.2024.

· TJPA, AI nº 0802904-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

· TJPA, AI nº 0810758-43.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816154-46.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

À vista disso, a decisão monocrática não será reformada eis coadunar com o posicionamento jurisprudencial da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA

a não comportar maiores debates.

À vista disso
, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/10/2025